Tribunal: TJDFT
Processo: 0712228-24.2015.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0712228-24.2015.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA EMBARGADO: RODRIGO GUEDES DE JESUS DECISÃO O Supremo Tribunal Federal devolveu os autos a este Tribunal, em 07 de dezembro de 2016, considerando o decidido nos ARE 835.833 RG/RS (tema 800) e AI 791292 QO-RG/PE (tema 339), a fim de que fosse observado o procedimento previsto nos artigos 1.036, caput, e §1o, 1.039, caput e parágrafo único, e 1.040, do Código de Processo Civil. Após, o processo foi sobrestado por envolver discussão acerca da “possibilidade de acumulação de indenização por lucros cessantes e da cláusula penal”, diante da existência dos Recursos Especiais Repetitivos sobre o tema em debate (tema 970). Julgados os Recursos Especiais representativos da controvérsia, em 22/05/2019, foi firmada a tese de que a cláusula penal moratória, por ter a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, não se cumula com os lucros cessantes. (tema 970). Nesse sentido, in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2. No caso concreto, recurso especial não provido.” (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019) O acórdão recorrido se posicionou pela impossibilidade de “cumulação da multa contratual de 0,5% ao mês (multa com natureza compensatória, e não moratória) com os danos emergentes, pois, neste caso, a multa funciona como verdadeira pré-fixação das perdas e danos, incluindo-se nesta os danos emergentes.” (Acórdão 896948, 07122282420158070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/9/2015, publicado no DJE: 20/10/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, está de acordo com a tese fixada no REsp 1635428/SC (tema 970), por ter afastado a cumulação da cláusula penal com o os lucros cessantes. Ademais, a decisão recorrida coincide com a orientação do tribunal superior fixada no ARE 835.833 RG/RS (Tema 800), pois, além de se tratar de matéria decorrente de relação de direito privado (contrato de promessa de compra e venda de imóvel), a repercussão geral da matéria não foi devidamente justificada a ponto de indicar dados objetivos que evidenciem no presente caso, a relevância econômica, política, social ou jurídica. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015 ) Por fim, quanto à suposta violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, a decisão ID 426707 reafirmou a tese fixada no Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (tema 339), de que houve a devida “fundamentação do acórdão guerreado e desnecessidade de sua correção”, in verbis: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ) ANTE O EXPOSTO, ausente a repercussão geral, é competência deste Tribunal de origem julgar prejudicado o agravo se a matéria do recurso extraordinário correspondente tiver recusada a repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, ou coincidir com a orientação do tribunal superior, consoante artigos 1.039, parágrafo único, e 1.040, inciso I, do CPC. De outra parte, o julgamento, pelo STJ, do REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO (Tema 970), implica em reexame do recurso inominado, na forma do art. 1040, II, do CPC. Pelo exposto, julgo PREJUDICADO o agravo. Manifestem-se as partes no prazo de cinco dias e, em seguida, encaminhem-se os autos ao Relator para os fins do art. 1040, II, do CPC. Brasília-DF, 05 de julho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal